Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO OFICIAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SUBMISSÃO À JUNTA OFICIAL. DESNECESSIDADE. DOENÇA. SINTOMAS. PERSISTÊNCIA. INDFERENÇ PARA FINS DE FRUIÇÃO DA SALVAGUARDA (STJ, SÚMULAS 598 e 627). NEGATIVA DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDO ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. CAUSALIDADE. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ELISÃO DA VERBA. INVIABILIDADE.
1. Emergindo de laudo pericial elaborado por junta médica oficial, cujas conclusões, ademais, são corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos, que a servidora pública aposentada padece de neoplasia maligna, moléstia grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedida isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, notadamente quando sequer encerre condição para fruição da salvaguarda a submissão do beneficiário a perícia médica oficial (STJ, súmula 598).
2. Descerra postura contraditória e destoante do instituto da preclusão lógica a conduta do ente público que, instado a dizer se tinha outras provas a produzir, declina da faculdade que lhe fora assegurada, assinalando que não tinha interesse em dilação probatória, e, em seguida, ao apelar, ventila que era indispensável, como pressuposto para reconhecimento do direito demandado em seu desfavor, a produção de prova pericial se os autos estavam revestidos de suporte material suficiente para lastrear o direito invocado, inclusive porque, consoante há muito estratificado, a submissão do servidor público a perícia oficial não encerra pressuposto para fruição da isenção de imposto de renda por ter sido transposto para a inatividade e padecer de enfermidade grave especificada na lei de regência.
3. Patenteado que a servidora inativa padece de neoplasia maligna, consoante atestado por junta médica do órgão ao qual servira, a apuração é suficiente para que se enquadre na dicção legal que assegura ao aposentado que padece de enfermidade grave, tal como se qualifica a que a aflige, isenção do imposto de renda incidente na fonte, não encerrando condição para fruição da salvaguarda a subsistência das manifestações sintomáticas da enfermidade (STJ, súmula 627), e, demais disso, não encerra condição para postulação do reconhecimetno do direito subjetivo invocado a prévia formulação de pretensão na esfera administrativa.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional.
5. O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a servidora que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV).
6. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o réu que, ao se manifestar sobre o pedido condenatório, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido o protagonista da violação ao direito invocado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
9. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.